Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO NÃO EXIGE A INDICAÇÃO DA CAUSA QUE O ORIGINOU. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação monitória que tramita na 1a Vara Cível do Guará, cujo objeto é satisfazer crédito relativo aos valores descritos em duas cártulas de cheque. A sentença constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, ora embargado, correspondente aos valores dos cheques, R$ 100.000,00 (cem mil reais), mais a incidência das devidas correções e atualizações.
2. Interposta a apelação, a ela foi negado provimento, mantidos os termos da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor da condenação.
3. Em sede de embargos o recorrente alega que há omissão no decisum, pois não foi enfrentada a tese do vício de consentimento ao emitir os cheques para o pagamento de cotas de empresas a ele vendidas pelo embargado. Foi omitida a verdadeira situação financeira das empresas cujas cotas adquiriu.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.